Tribunal: CARF
Processo: 10640.000198/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000198/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.244 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
ANDRÉ TURISMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009, 2010
RESTITUIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSUMIDOR FINAL
DE COMBUSTÍVEL. AQUISIÇÃO APÓS 30/06/2000. IMPOSSIBILIDADE
A possibilidade de restituir indébito tributário por pessoa jurídica diversa do
sujeito passivo, consoante o art. 6o da Instrução Normativa SRF no 06/1999,
que regulamentava à época a Lei no 9.718/1998 prevendo o ressarcimento dos
valores das contribuições ao consumidor final, pessoa jurídica, que houvesse
adquirido gasolina automotiva ou óleo diesel diretamente da
distribuidora/refinaria, somente persistiu até a data de 30/06/2000, quando o
regime de substituição tributária foi substituído pela tributação monofásica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de afronta aos Princípios do Não-
Confisco, da Razoabilidade e da Capacidade Contributiva e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000198/2010-20
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.244 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000198/2010-20

Por relatar o conteúdo dos autos de maneira clara e concisa, adoto, por transcrição
e economia processual, o bem elaborado resumo dos autos constantes do acórdão recorrido (fls.
066) 1, verbis.
“Trata-se originalmente de Pedido de Restituição protocolado em 21/01/2010, fls. 01-
02, de crédito de Cofins com base em aquisições de óleo diesel de distribuidores e/ou
comerciantes varejistas de combustíveis, na condição de consumidor final (PA de
02/06/99 a 05101110), conforme listagem de fls. 02-03.
Em 25101/2010, 28/01/2010 e 28/01/2010 foram transmitidas as Dcomps de n°s
04276.80840.250110.1.3.04-6093,
34488.48008.280110.1.3.04-2111
e
27588.47579.1.3.04-7071, respectivamente, objetivando compensar créditos pleiteados
nos autos do presente processo.
Submetidos a tratamento manual, foram pronunciados no Despacho Decisório de fls.
15-20 os juízos, tanto do indeferimento do pedido de restituição, quanto da não
homologação das referidas Dcomps e de quaisquer outras compensações porventura
vinculadas ao presente processo.
Como mote, o fim do regime de substituição tributária introduzida pelo art. 4° da Lei n°
9.718/1999 afeta à incidência da Pis e Cofins sobre aquisições de combustíveis de
distribuidoras ocorridas após 30/06/2000, por força do art. 4° da Medida Provisória n°
1.991-15/2000 que pôs fim àquela modalidade de tributação.
As fls. 33-47, manifestação de inconformidade assim resumida:
- extinto o regime da substituição tributária da Pis e da Cofins pelas refinarias de
petróleo e distribuidoras, os contribuinte ficaram prejudicados, vez que no preço dos
combustíveis adquiridos diretamente daqueles fornecedores encontra-se embutido o
mesmo encargo tributário que antes existida sob aquela modalidade de tributação;
- tem-se violado o disposto no art. 110 do CTN, vez que o fisco fez com que o preceito
contido no § 7° do art. 150 da Constituição fosse revogado, dando nova roupagem à
natureza das incidências do Pis e da Cofins nas operações de compra de combustíveis;
- a extinção da ST não encontra o menor amparo legal porque afronta o disposto no art.
246 da Constituição;
- há que ser suspensa a exigibilidade cobrança até que seja julgada a manifestação”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora - MG
(DRJ/Juiz de Fora), considerou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada,
por meio do Acórdão no 09-34.005 – 2a Turma da DRJ/JFA (doc. fls. 065 a 070). Os julgadores
de piso consideraram improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999, 2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CUMULADO COM COMPENSAÇÃO.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.244 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000198/2010-20

Não há que se deferir pedido de restituição, nem de homologar a compensação a ele
atrelada, sem suporte legal e infralegal que dê suporte aos ínsitos pleitos passivos nesse
sentido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A empresa foi regularmente cientificada da decisão de primeira instância em
02/05/2011, pelo recebimento, nesta data, da Intimação no 86/2011, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Juiz de Fora – MG, como se atesta no Aviso de Recebimento - AR (doc.
fls. 075). Não resignada com o deslinde do feito após o julgamento de primeira instância,
ingressou com o Recurso Voluntário (doc. fls. 076 a 091), por meio do qual basicamente repete o
que já havia arguido em sede de Manifestação de Inconformidade. Alega, em síntese, que:
I. apresentou o pedido de restituição relativo ao pagamento indevido ou a
maior, a titulo de COFINS incidente sobre combustível adquirido por
consumidor final, no período de junho de 2009 até janeiro de 2010, e toda a
documentação comprobatória do direito referente a base de cálculo do
PIS/Cofins encontra-se a disposição, “não sendo apresentados anteriormente
em função do volume de documento das notas fiscais, que encontram-se
disponíveis na contabilidade da empresa”;
II. as mudanças ocorridas pela legislação não alteraram o cenário para o
contribuinte, mantendo os prejuízos na medida em que, “conquanto nem as
distribuidoras e tampouco as refinarias se submetessem mais às regras da
substituição tributária do PIS e da COFINS, o certo é que a CARGA
TRIBUTÁRIA FOI MANTIDA INALTERADA, devendo também ser mantido o
direito do contribuinte de ser ressarcido”;
III. há de se reconhecer, quanto ao período posterior à 01/07/2000, o direito de
restituição na medida em que as leis editadas “fizeram tábula rasa do preceito
contido no citado art. 150, § 7°, da Lex Fundamentalis” pois, “a partir do
momento em que se extinguiu o regime da substituição tributária da COFINS e
do PIS pelas distribuidoras e refinarias de petróleo, e se manteve a mesma
carga tributária cobrada pelas refinarias, torna-se óbvio que o único
prejudicado foi o contribuinte porque no preço dos combustíveis adquiridos
diretamente das distribuidoras se encontra embutido o mesmo encargo
tributário que antes existia sob a roupagem da ST”, e, assim, “o contribuinte
não pode mais se valer da regra disposta pela IN SRF 06/99 que permitia a
imediata restituição dos valores de PIS e COFINS pagos em substituição
tributária pela ausência da operação no varejo ex vi do art. 150, § 7°, da
CF/88”;
IV. o Fisco teria permanecido auferindo a mesma receita tributária e os
contribuintes, que antes podiam requerer a restituição preferencial dos valores
pagos de PIS e COFINS nas aquisições de combustíveis que faziam
diretamente às distribuidoras, sem a operação de varejo, “pela regra instituída
pela CF/88 (perfectibilizada na prática através da INS SRF 06/99), tiveram
que suportar o ônus tributário”, ou seja, “pode-se dizer, pois, que o fisco fez
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.244 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000198/2010-20

com que o preceito contido no § 7°, do art. 150, do Texto Constitucional, fosse
REVOGADO já que deu nova roupagem à natureza das incidências de PIS e
COFINS nas operações de compra de combustíveis”;
V. subsistiria aos contribuintes o direito de restituição dos valores de PIS e
COFINS pagos nas aquisições de combustíveis diretamente das distribuidoras,
“pelo encargo tributário veladamente embutido de uma operação inexistente
(operação de varejo), em respeito ao preceito contido no § 7°, do art. 150, da
CF/88”, tendo-se como “violado também o preceito contido no art. 110, do
CTN, porque o fisco tornou inaplicável por via reflexa a norma estatuída no
citado § 7°, do art. 150”; e
VI. aos valores requeridos, há de ser acrescida a devida atualização, “porque a
mesma não representa um "plus", apenas e tão-somente visa recompor a perda
aquisitiva da moeda, corroída pela inflação do período”, de forma que,
“deverá ser corrigido pela aplicação da taxa Selic porque, em face do primado
da isonomia, uma vez sendo válida a aplicação da referida taxa Selic para fins
de atualização dos débitos fazendários, igualmente deverá ser convalidada a
aplicação da mesma forma de atualização para os créditos dos contribuintes”.
Com esses argumentos, a requerente, ao fim de seu apelo, requer “se digne essa
douta Delegacia de Julgamento conhecer e julgar procedente o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO, reconhecendo, ao final, o direito à restituição Perquirida (e consequentemente
se fazendo a homologação a compensação realizada), acrescido da devida atualização”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.244 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000198/2010-20

Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele se pode tomar conhecimento. Há arguição de afronta a
princípios constitucionais, a qual será tratada juntamente com a análise do mérito.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
Análise do mérito
A lide materializada no presente processo se inicia com Manifestação de
Inconformidade pelo indeferimento de solicitação de compensação formalizada no Pedido de
Restituição (doc. fls. 002 a 005), o qual foi relacionado como origem do crédito às DCOMP no
04276.80840.250110.1.3.04-6093,
de
25/01/2010
(doc.
fls.
023
a
026),
no
34488.48008.280110.1.3.04-2111,
de
27/01/2010
(doc.
fls.
027
a
030);
e
no
27588.47579.280110.1.3.04-7071, de 28/01/2010 (doc. fls. 031 a 034).
Por meio das mencionadas declarações de compensação, a recorrente pretendia
ver compensados débitos de diversos tributos administrados pela Receita Federal com créditos
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) que teriam sido
recolhidos a partir de aquisições de óleo diesel de distribuidoras e/ou comerciantes varejistas de
combustíveis, como condição de consumidor final, supostamente ocorridas no período de
02/06/2009 a 05/01/2010.
A denegação da solicitação formulada ocorreu por meio do Despacho Decisório
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora - MG (doc. fls. 017 a 022), no qual a
autoridade competente para o reconhecimento do crédito manifestou o entendimento de que “não
cabe qualquer tipo de ressarcimento a CONSUMIDOR FINAL pessoa jurídica de valores afetos
à incidência das contribuições PIS e COFINS sobre aquisições de combustíveis de
distribuidoras, ocorridas após a data de 30 de junho de 2000”. Entendeu o Fisco que “exigir
quantia sobre fatos geradores após esta data é o mesmo que pleitear restituição de quantia
inexistente, como faz o interessado neste processo, na qualidade de consumidor final, ao
suscitar direito creditório de COFINS sobre aquisições de óleo diesel de distribuidores,
ocorridas nos anos de 2009 e 2.010” (grifei).
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a não homologação do direito creditório pleiteado, chegando o colegiado de
piso ao entendimento de que não haveria de se deferir pedido de restituição, nem de homologar
a compensação a ele atrelada, sem o correspondente suporte legal e infralegal aos pleitos do
sujeito passivo.
A Recorrente tem basicamente arguido desde o início do litigio que, no preço dos
combustíveis adquiridos diretamente das distribuidoras, se encontraria embutido o mesmo
encargo tributário que antes existia sob a roupagem da substituição tributária e que a
impossibilidade de aplicação da restituição prevista na Instrução Normativa SRF no 06/1999, que
permitia a imediata restituição dos valores de PIS e COFINS pagos em substituição tributária
pela ausência da operação no varejo, afrontaria diretamente o art. 150, § 7o, da Constituição
Federal de 1988.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.244 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000198/2010-20

O cerne da questão, como visto, reside na possibilidade de o comerciante varejista
de combustíveis ver restituído tributos recolhidos pela refinaria em regime de tributação
monofásico, após o fim do regime de substituição tributária que vigia até junho de 2000 para o
setor econômico.
Da análise do que consta dos autos, vê-se que, tanto a autoridade competente para
o reconhecimento do crédito, quanto o colegiado de piso, entenderam que a possibilidade de
restituição das contribuições teria persistido somente para o consumidor final e até a data de
30/06/2000, como se extrai do voto condutor do Acórdão recorrido (fls. 067 e ss. – destaques
nossos):
“Portanto, o direito ao ressarcimento aludido na cabeça daquele art. 6° estava sujeito
à condição sine qua non de que a aquisição de gasolina ou óleo diesel desse em face
tão somente da distribuidora de combustível.
Não obstante, o ressarcimento da contribuição da Pis e da Cofins cobrada pela
refinaria, na condição de substituto, relativamente à etapa de comercialização que
não tenha se realizado, encontra-se adstrito ao período de vigência legal de tal
modalidade tributaria, ou seja, somente alcança o período de 1°/02/1999 até o mês de
junho de 2000.
Isso porque esta modalidade de tributação foi substituída pela tributação monofásica -
incidência em uma única vez - assim vislumbrado no § 4° do art. 149 da Constituição
(incluído pela EC n° 33/2001).
Assim, relativamente às contribuições em comento sobre combustíveis de petróleo e
álcool etílico carburante, o foi ex vi do disposto na MPv n° 1.991-15/2000, atual MPv
n° 2.158-35/2001, o qual teve vigência a partir de 1°/07/2000, tudo consoante o
disposto em seus arts. 2°, 4°, 43 e 46, abaixo transcritos:
(...)
Mais. O art. 43 da MPv n° 1.991-15/2000 reduziu a "zero” ás alíquotas daquelas
contribuições, incidentes sobre a receita bruta auferida pelos distribuidores e
comerciantes varejistas de combustíveis, sobre a venda de gasolina automotiva, óleo
diesel e GLP.
(...)
Em suma, findo o regime de substituição e reduzida a zero, na espécie, as alíquotas
das contribuições em trato, descabe o direito ao respectivo ressarcimento/restituição à
contribuinte, na condição de consumidor final, sobre aquisições de combustíveis de
distribuidoras, posteriormente a 30/06/2000”.
De fato, tem-se que o regime de tributação das Contribuições para o PIS/Pasep e
Cofins sobre a receita da comercialização de combustíveis derivados do petróleo sofreu alteração
ao longo dos anos, como didaticamente ressalta o voto condutor do Acórdão no 3302-004.751, de
autoria do i. Conselheiro José Fernandes do Nascimento, do qual extraio alguns excertos para se
trazer clareza ao debate (grifos no original):
“Inicialmente, é oportuno esclarecer que as operações comerciais com os combustíveis
derivados de petróleo, incluindo o óleo diesel, desde a fonte produtora até o consumidor
final, normalmente se desenvolvem em três etapas bem definidas, a saber: (i) 1a etapa:
as refinarias, na qualidade de produtoras, vendem o combustível para as distribuidoras;
(ii) 2a etapa: as distribuidoras, por sua vez, revendem-no aos varejistas; e (iii) 3a etapa:
os varejistas, por último, revendem o produto aos consumidores finais.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.244 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000198/2010-20

Em face das peculiaridades das operações de comercialização dos combustíveis
derivados de petróleo e tendo conta a magnitude do volume de operações e valores
envolvidos em toda a cadeia de comercialização dos citados produtos, com o objetivo de
tornar mais simples o controle da arrecadação e mais eficaz a fiscalização, ao longo do
tempo, o regime de incidência das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins sobre as
receitas decorrentes da venda de tais produtos foi feito de forma concentrada, seja sob a
modalidade de substituição tributária para frente, inicialmente, seja sob a forma de
tributação monofásica, regime atual.
(...)
Enquanto vigente, o regime de substituição tributária das referidas Contribuições,
estabelecidos para as operações com combustíveis derivados de petróleo, em especial
óleo diesel, era implementado da seguinte forma:
a) até 31/01/1999, concentrada nas distribuidoras, na condição de contribuintes
substitutas dos varejistas: em relação à Cofins, esta sistemática foi adotada desde a
instituição desta contribuição pela Lei Complementar no 70, de 1991 (art. 4o); no que
tange à Contribuição para o PIS/Pasep, ela foi introduzida a partir da vigência da MP no
1.212, de 1995 (art. 6o1), convertida na Lei no 9.715, de 1998; e
b) no período de 01/02/1999 a 30/06/2000, concentrada nas refinarias, na condição
de contribuintes substitutas das distribuidoras e dos varejistas: com o advento da
Lei no 9.718, de 1998 (art. 4o2), foi unificada a legislação sobre a forma incidência das
duas Contribuições sobre as receitas das vendas de combustíveis. Nesta nova forma de
substituição, as refinarias foram indicadas como contribuintes substitutas no lugar das
distribuidoras eleitas na sistemática anterior.
A indicação das refinarias como contribuintes substitutas das distribuidoras (2a etapa) e
varejistas (3a etapa) resultou na concentração dos recolhimentos das ditas Contribuições
na origem da cadeia comercial, englobando as duas etapas seguintes (distribuição e
varejo), caracterizando um típico regime de substituição tributária “para frente”, no qual
as refinarias recolhiam de forma antecipada e direta, com base em fato gerador futuro e
presumido, as contribuições que seriam devidas nas operações subseqüentes a serem
efetuadas pelas distribuidoras e pelos varejistas (contribuintes substituídos), que sofriam
a incidência de forma indireta.
Dessa forma, antevendo a possibilidade da não ocorrência da última fase da cadeia de
comercialização, em conformidade com o disposto no art. 150, § 7o, da CF/1988, foi
assegurado à pessoa jurídica consumidora final, na condição de contribuinte substituído,
o ressarcimento dos valores das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins (recolhidos na
origem pela refinaria), relativos à última operação de aquisição de gasolina ou óleo
diesel não realizada entre os varejistas e os consumidores finais (3a etapa), mediante
compensação ou restituição (na realidade, ressarcimento), na forma e de acordo com os
requisitos estabelecidos no art. 6o da Instrução Normativa SRF 6/1999, a seguir
transcrito: (...)”
A única situação na qual seria possível pessoa jurídica diversa do sujeito passivo
restituir indébito tributário era aquela estabelecida pelo art. 6o da Instrução Normativa SRF no
06/19993, que regulamentava à época a Lei no 9.718, de 1998. O referido dispositivo normativo

3 Instrução Normativa SRF no 06, de 29 de janeiro de 1999
“Art. 6° Fica assegurado ao consumidor final, pessoa jurídica, o ressarcimento dos valores das contribuições
referidas no artigo anterior, correspondentes à incidência na venda a varejo, na hipótese de aquisição de gasolina
automotiva ou óleo diesel, diretamente à distribuidora.
(...)
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.244 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000198/2010-20

assegurava o ressarcimento dos valores das contribuições ao consumidor final pessoa jurídica
que houvesse adquirido gasolina automotiva ou óleo diesel diretamente da distribuidora/refinaria.
Não obstante, como bem assevera a decisão de piso, o ressarcimento das
contribuições recolhidas pela refinaria encontra-se adstrito ao período de vigência legal do
regime de substituição tributária, ou seja, somente entre período de 1° de fevereiro de 1999 até o
mês de junho de 2000. Isso porque esta modalidade de tributação foi substituída pela tributação
monofásica, como visto. De fato, não há qualquer amparo legal ou normativo para ver
ressarcidos ou restituídos, pelos comerciantes varejistas ou consumidores finais, crédito relativo
a aquisições posteriores a 01/07/2000.
Dessa forma, a restituição de indébito decorrente de aquisições de óleo diesel de
distribuidoras e/ou comerciantes varejistas de combustíveis, na condição de consumidor final,
supostamente ocorridas no período de 02/06/2009 a 05/01/2010 não encontra qualquer suporte
legal ou normativo, sendo correto o seu indeferimento pela autoridade administrativa por
inexistência de crédito.
Quanto à alegação de afronta ao art. 15o, §7o, da Constituição Federal, saiba a
recorrente que, consoante a Súmula CARF no 2, de observância obrigatória por este Conselheiro,
este E. Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, não sendo, portanto, conhecida (verbis):
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
À vista do exposto, não vejo fundamentos para reformar a decisão administrativa
ou o Acórdão recorrido. A meu ver, assim, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário do contribuinte para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche – Relator.

§ 4° O ressarcimento de que trata este artigo dar-se-á mediante compensação ou restituição, observadas as
normas estabelecidas na Instrução Normativa SRF n° 21, de 10 de março de 1997, vedada a aplicação do disposto
nos arts. 7° a 14 desta Instrução Normativa”. (Grifou-se)

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.244 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000198/2010-20

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital